Tribunal: CARF
Processo: 14337.000046/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2004
ENTIDADE SINDICAL DOS TRABALHADORES. IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INEXISTÊNCIA.
As entidades sindicais dos trabalhadores não se confundem com as entidades beneficentes de assistência social, pois aquelas se caracterizam como entidades de classe a atuar no âmbito das relações de trabalho e a ter por elemento aglutinador a categoria profissional e estas se caracterizam pelos fins não lucrativos e pela prestação de atendimento e assessoramento bem como pela atuação na defesa e garantia de direitos, aos beneficiários da assistência social, sendo ambas as entidades relacionadas lado a lado no art. 150, VI, c, da Constituição e não no art. 195, §7°, da Constituição, este aplicável apenas às entidades beneficentes de assistência social.
DIÁRIA PARA VIAGEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A remuneração recebida pelo exercício da atividade de dirigente sindical pelo suplente da diretoria do sindicato ou pelo membro titular ou suplente do conselho fiscal do sindicato não se caracteriza como diária para viagem.
DIRIGENTE SINDICAL. ENQUADRAMENTO.
O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento no Regime Geral de Previdência Social de antes da investidura, ainda que trabalhador avulso.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000046/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.896 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de setembro de 2021
Recorrente
SIND DOS ESTIVADORES EM EST DE MIN DO PA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2004
ENTIDADE SINDICAL DOS TRABALHADORES. IMUNIDADE DE
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INEXISTÊNCIA.
As entidades sindicais dos trabalhadores não se confundem com as entidades
beneficentes de assistência social, pois aquelas se caracterizam como entidades
de classe a atuar no âmbito das relações de trabalho e a ter por elemento
aglutinador a categoria profissional e estas se caracterizam pelos fins não
lucrativos e pela prestação de atendimento e assessoramento bem como pela
atuação na defesa e garantia de direitos, aos beneficiários da assistência social,
sendo ambas as entidades relacionadas lado a lado no art. 150, VI, “c”, da
Constituição e não no art. 195, §7°, da Constituição, este aplicável apenas às
entidades beneficentes de assistência social.
DIÁRIA PARA VIAGEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A remuneração recebida pelo exercício da atividade de dirigente sindical pelo
suplente da diretoria do sindicato ou pelo membro titular ou suplente do
conselho fiscal do sindicato não se caracteriza como diária para viagem.
DIRIGENTE SINDICAL. ENQUADRAMENTO.
O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo
enquadramento no Regime Geral de Previdência Social de antes da investidura,
ainda que trabalhador avulso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000046/2009-88
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.896 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000046/2009-88

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo
Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam
Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 163/171) interposto em face de decisão (e-
fls. 138/158) que julgou procedente Auto de Infração - AI n° 37.207.436-7 (e-fls. 04/42), no
valor total de R$ 14.902,53 a envolver as rubricas "15 Terceiros" (levantamentos: DEX-
DIRETORIA EXECUTIVA e DIS - DIRIGENTE SINDICAL) e competências 03/2004 a
12/2004, cientificada(o) em 18/03/2009 (e-fls. 04). Do Relatório Fiscal (e-fls. 88/101), extrai-se:
(...)2.1. Os valores tomados como base de cálculo referem-se às remunerações pagas,
devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos dirigentes sindicais que
mantiveram o enquadramento anterior a posse, no caso, trabalhadores avulsos e aos
prestadores de serviços pessoa física sem vínculo empregatício.
2.2. LEVANTAMENTOS:
2.2.1. DIS — DIRIGENTE SINDICAL:
Neste levantamento encontram-se lançadas as bases de cálculo referentes às
contribuições previdenciárias, não declaradas em GFIP, a cargo da empresa, incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título durante o mês aos
trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços. (...)
2.2.2. DEX — DIRETORIA EXECUTIVA:
Neste levantamento encontram-se lançadas as contribuições a cargo da empresa,
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título durante
o mês aos trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços. O crédito lançado foi
originado em função do novo enquadramento dos dirigentes sindicais integrantes da
diretoria executiva, posto que suas remunerações foram informadas em GFIP na
categoria 05: "Contribuinte Individual - diretor não empregado com FGTS", ocorre que
como veremos a seguir os mesmos devem enquadrar-se na categoria 02 - como
trabalhador avulso. (...)
Na impugnação (e-fls. 106/111), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Diárias/ajudas de custo.
(c) Diretoria Executiva.
(d) Imunidade.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 138/158):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AIOP N° 37.207.436-7. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA
A OUTRAS ENTIDADES.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.896 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000046/2009-88

A empresa é obrigada a recolher as contribuições destinadas a outras entidades
incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a seus trabalhadores conforme
estabelecido no art. 28, 30, I, "h" e 94 da lei 8212/91 e alterações posteriores.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
ISENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES.
NÃO
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART 55 DA LEI N° 8.212/91.
O parágrafo 7° do artigo 195 da CF/88 confere às entidades beneficentes de assistência
social a isenção das contribuições sociais, desde que atendidos os requisitos
estabelecidos em lei. O simples fato de ser a impugnante entidade sindical de
trabalhador não lhe dá o direito de se auto-enquadrar como entidade isenta, a fim de
usufruir o beneplácito constitucional, eis que esta deverá preencher todos os requisitos
previstos no artigo 55, da Lei 8.212/91.
DIRIGENTE SINDICAL.
Mantém durante o seu mandato a mesma vinculação à Previdência Social de antes da
investidura no cargo.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
PARCELAS
INTEGRANTES.
AJUDA
DE
CUSTO. DIÁRIAS. MANUTENÇÃO.
Entende-se por salário-de-contribuição, para o empregado ou trabalhador avulso, a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, inclusive sob
a forma de utilidades, destinados a retribuir o trabalho.
Somente as parcelas expressamente previstas no artigo 28, parágrafo 9° da Lei n°
8.212/91 não integram o salário-de-contribuição.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 09/07/2009 (e-fls. 160/161) e o
recurso voluntário (e-fls. 163/171) interposto em 03/08/2009 (e-fls. 163), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é interposto no prazo legal.
(b) Diárias/ajudas de custo. Não há prova de as diárias de manutenção ou ajudas
de custo creditadas aos sindicalizados terem excedido a 50% das
remunerações. Logo, trata-se de hipótese de não incidência, seja o segurado
trabalhador avulso ou contribuinte individual. Além disso, não podem ser
considerados como componentes da diretoria, desde que ou são suplentes ou
ainda membros do conselho fiscal. Os suplentes não ficam como a diretoria
executiva trabalhando diretamente no sindicato, continuam nos navios a
trabalhar para seus empregadores e apenas extraordinariamente são
convocados para um ou outro ato de gestão, daí porque remunerados com
diárias nesses dias e não excedentes a 50% dos salários pagos por seus
contratantes.
(c) Diretoria Executiva. Todos os membros da diretoria executiva estão lançados
nas GFIPs e as contribuições foram regularmente recolhidas. As diferenças
resultam de não haver no SEFIP a possibilidade de se identificar os dirigentes
na forma pretendida pela auditoria, ou seja, como dirigentes trabalhadores
avulsos, sendo a única rubrica ali existente a de diretores remunerados. Logo,
não há como impor a obrigatoriedade ao recorrente, pois o sistema cria óbices
ao procedimento, devendo ser aplicado o art. 136 do CTN, a teoria objetiva
da infração e o princípio do in dubio pro contribuinte, não sendo possível a
imposição de penalidade quando se agiu de boa-fé e não se causou dano ao
erário, pois recolheu a contribuição devida aos cofres públicos.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.896 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000046/2009-88

(d) Imunidade. Não cabe cobrança do levantamento CI – Contribuinte Individual
em razão da imunidade tributária da recorrente (Constituição, arts. 150, VI,
“c”, e 195, § 7°). A decisão recorrida incorre em equívoco ao tratar a
imunidade como isenção e ao afirmar indevidamente que a Lei n° 8.212, de
1991, concede isenção, contudo, conforme o entendimento dos tribunais
superiores e da doutrina majoritária, deve ser atendido ao disposto no art. 14
do CTN para as instituições de assistência social
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 09/07/2009 (e-fls. 160/161), o recurso
interposto em 03/08/2009 (e-fls. 163) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Imunidade. A recorrente, entidade sindical dos trabalhadores, sustenta fazer jus à
imunidade tributária de que trata o art. 195, §7°, da Constituição, pois, tendo observado o art. 14
do CTN (Constituição, art. 150, VI, “c”), não lhe seriam aplicáveis os requisitos da isenção
veiculada no art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, conforme entendimento dos tribunais superiores e
da doutrina majoritária.
O argumento em questão é alinhavado para afastar o levantamento CI -
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL, mas o presente lançamento versa apenas sobre os
levantamentos DEX- DIRETORIA EXECUTIVA e DIS - DIRIGENTE SINDICAL. Apesar
disso, a alegação de imunidade tem o condão de fulminar estes levantamentos, uma vez que a
imunidade teria o condão de fulminar as contribuições para terceiros neles constituídas.
Contudo, o argumento não prospera, pois a entidade sindical dos trabalhadores
não se confunde com uma entidade beneficente de assistência social.
A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de
Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um
conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às
necessidades básicas (Lei n° 8.742, de 1993, art. 1°). As entidades beneficentes de assistência
social são aquelas que, sem fins lucrativos, prestam atendimento e assessoramento aos
beneficiários da assistência social, bem como atuam na defesa e garantia de direitos (Lei n°
8.742, de 1993, art. 3°).
Por óbvio, o sindicado dos trabalhadores não se enquadra na esfera da assistência
social beneficente, pois se consubstancia em entidade de classe a atuar no âmbito das relações de
trabalho e a ter por elemento aglutinador a categoria profissional (Constituição, art. 8°).
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.896 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000046/2009-88

O art. 150, VI, “c”, da Constituição assegura às entidades sindicais dos
trabalhadores imunidade de impostos sobre seu patrimônio, renda ou serviços e, ao fazê-lo,
revela que o sindicato dos trabalhadores não se confunde com entidade beneficente de assistência
social, uma vez que menciona expressamente as entidades beneficentes de assistência social ao
lado dos sindicados dos trabalhadores, como podemos constatar:
Art. 150 Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...)
VI - instituir impostos sobre: (...)
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
Logo, de plano, resta afastada a alegação de imunidade em relação às
contribuições em tela.
Diárias/ajudas de custo (Levantamento DIS). O recorrente sustenta que o
levantamento DIS envolve diárias de manutenção ou ajudas de custo creditadas a sindicalizados
não componentes da diretoria, mas suplentes ou membros do conselho fiscal, não tendo a
fiscalização comprovado que tais pagamentos excederam a 50% da remuneração.
Constatando o pagamento de valores a título de “manutenção” (contas n°
4.1.1.1.0005, 4.1.1.1.0006, 4.1.1.1.0007, 4.1.1.1.0008, 4.1.1.1.0009, 4.1.1.1.0010, 4.1.1.1.0011,
4.1.1.1.0012, 4.1.1.1.0013, 4.1.1.1.0014 e 4.1.1.1.0015), de “ajuda de custo” (contas n°
4.1.1.01.0006 e 4.1.1.01.0007) e de “Viagens e Estadias” (conta n° 4.1.1.02.0011) para delegado
representante eleito, suplente de delegado, suplente de diretoria, membro suplente do Conselho
Fiscal e membro efetivo do conselho fiscal, a fiscalização considerou tais pagamentos,
independentemente do título adotado, como a remunerar o exercício da atividade de dirigente
sindical, suplente ou efetivo (e-fls. 90/94).
Para a ajuda de custo, é irrelevante se excederam ou não a 50% da remuneração
mensal, eis que apenas a recebida em parcela única e exclusivamente em decorrência da
mudança de local de trabalho, na forma do art. 470 da CLT, não integra a base de cálculo das
contribuições (Lei n° 8.212, de 1991, art. 28, §9°, g, na redaçaõ da Lei n° 9.528, de 1997). O
recorrente não demonstrou o fato impeditivo em questão (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III
e §§ 4°, 5° e 6°; Lei n° 5.869, de 1973, art. 333, II; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 373, II).
De qualquer forma, ainda que se considerasse os pagamentos a título de
“manutenção”, “ajuda de custo” e “Viagens e Estadias” como diárias para viagem, caberia ao
recorrente demonstrar o fato impeditvo de não terem excedido a 50% da remuneração (Lei n°
8.212, de 1991, art. 28, §9°, h, na redação original), seja o segurado envolvido dirigente suplete
ou efetivo. Compulsando os autos, não detecto que a prova em questão tenha sido produzida pelo
recorrente (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e §§ 4°, 5° e 6°; Lei n° 5.869, de 1973, art.
333, II; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 373, II).
Note-se que, quando o suplente é chamado a atuar no sindicato, o valor a ele pago
pelo exercício do cargo de dirigente sindical não se confunde com uma diária para viagem. Logo,
a própria argumentação do recorrente corrobora a constatação fiscal, não havendo que se falar na
comparação do valor pago pelo exercício do cargo de dirigente sindical com o recebido pelo
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.896 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000046/2009-88

exercício das atividades nos navios para aferição do não excesso ao percentual de 50%. O
mesmo pode ser dito em relação aos membros do conselho fiscal.
Diretoria Executiva (Levantamento DEX). O recorrente sustenta que recolheu as
contribuições devidas em relação aos membros da diretoria executiva e que os informou como
contribuintes individuais em razão de o SEFIP não possibilitar sua informação como avulsos.
Diante disso, postula a aplicação do art. 136 do CTN, da teoria objetiva da infração e do
princípio do in dubio pro contribuinte, não sendo possível a imposição de penalidade quando se
agiu de boa-fé e não se causou dano ao erário, pois as contribuições foram recolhidas.
A fiscalização considerou os recolhimentos efetuados pelo sujeito passivo ao
efetuar o lançamento relativo ao levantamento DEX, conforme expressamente assevera no
Relatório Fiscal (e-fls. 100).
Como o dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o
mesmo enquadramento no Regime Geral de Previdência Social de antes da investidura, deveria
ter sido informado o código 02 - Trabalhador avulso (ver Manuais da GFIP do período objeto do
lançamento) para os integrantes da diretoria executiva (Lei n° 8.212, de 1991, art. 12, §5°,
incluído pela Lei n° 9.528, de 1997).
Logo, não prosperando a alegação de o SEFIP não dispor de código para a
informação do trabalhador avulso, todos os argumentos do recorrente restam, de plano, afastados
por se lastrearem na premissa de não haver código para a informação de avulso na GFIP.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital